Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-50.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706379-50.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL MENDES DE MORAES APELADO: ADAO NUNES FONTES DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por LOURIVAL MENDES DE MORAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id. 31779633) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0706379-50.2019.8.07.0010, julgou procedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por Adão Nunes Fontes ADÃO NUNES FONTES em face de LURIVAL MENDES DE MORAES para de CONDENAR o réu a transferir junto ao DETRAN-DF a titularidade do veículo Marca FIAT/STRADA CE, FIRE(CELEBRATION), Ano 2011 e Modelo 2012, de Placas JII3179, CHASSI no 9BD27833MC7425722, RENEVAN 00340822457, na COR VERMELHA, para o seu nome ou de terceiros, no prazo de 30 (trinta) dias, assim como a arcar com o pagamento dos débitos relativos ao veículo tais como, Licenciamento e multas de trânsito atribuídas ao veículo, cujos fatos geradores se deram a partir de 01/11/2017. Sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por consequência, resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, esses que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com base no art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais (id. 31779639), o apelante afirmou que a sentença determinou a transferência das multas e tributos do veículo objeto dos autos para o seu nome. Nesse aspecto, argumentou que a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros, de forma que, uma vez que nem o Distrito Federal e nem o DETRAN integraram a lide, torna-se incabível a transferência de multas e tributos para outro titular. Na mesma oportunidade, destacou julgados em abono a sua tese. Ao final, requereu o provimento de seu recurso, para que a sentença fosse reformada no sentido de se retirar a obrigação de transferir para a sua titularidade os débitos tributários e multas do veículo em debate. Sem preparo em virtude de o réu estar assistido pela Curadoria Especial. Contrarrazões ao id 31779644. É o relatório. DECIDO. Do exame dos argumentos vertidos pelo apelante, verifico que o recurso interposto não merece ser conhecido, uma vez que não há expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida. In casu, o d. magistrado sentenciante condenou o réu a transferir a titularidade do veículo que adquiriu para o seu nome, além de arcar com o pagamento de multas e tributos que incidiram sobre o bem, desde 01/11/2017. Assim, cabia à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso os motivos pelos quais não seria obrigado a mudar a titularidade do bem ou a arcar com o pagamento das multas e tributos vinculados ao veículo. Entretanto, o apelante teceu considerações com o fito de defender a impossibilidade de mudar a titularidade das multas de trânsitos e dos tributos do veículo que adquiriu, tendo em vista que o Distrito Federal e o DETRAN não integraram a lide. Ora, a toda evidência, da leitura da sentença proferida, denota-se que o magistrado sentenciante não condenou o réu a mudar a titularidade das multas e tributos incidentes sobre o veículo, mas tão somente o condenou ao pagamento das referidas verbas. Portanto, salta aos olhos que as razões do apelante estão dissociadas da sentença, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Nesse trilhar, não se tratando de remessa oficial, cabe ao postulante fornecer ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juízo a quo, fornecendo pressuposto de admissibilidade mínimo ao conhecimento do apelo. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. Seguem, a propósito, alguns julgados representativos: (...) À luz do princípio da dialeticidade, exige-se que o recurso não se esquive da impugnação específica dos termos da sentença exarada e trate sobre os fundamentos suscitados na demanda e decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.010 CPC). (...) (Acórdão n.1143784, 07011105820188070012, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. (...) (Acórdão n.1143888, 07177760720178070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) De acordo com o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. 2.1. No caso, os recorrentes ao invés de questionarem o entendimento esposado pelo Juízo sentenciante, discorreram acerca de motivos alheios, não tendo impugnado a tese jurídica que respaldou o improvimento jurisdicional exarado. 2.2. Portanto, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. 3. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão n.1143946, 07139479720178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Não se conhece da apelação em que não há impugnação específica aos fundamentos da sentença (inc. III do art. 932 do CPC/15). (...) (Acórdão n.1142337, 20180710050994APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 230/245) Portanto, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Por fim, ressalte-se que o apelante sequer possui interesse de agir quanto aos questionamentos a respeito da mudança de titularidade das multas e tributos incidentes sobre o veículo, porquanto não foi condenado neste aspecto, hipótese que também atrai o não conhecimento do recurso. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora